Tribunal: TJBA
Processo: 8000369-07.2016.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000369-07.2016.8.05.0251 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VERONICA FERNANDES DE PAULO LIMA e outros (4) Advogado(s): LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE SOBRADINHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por servidoras públicas municipais contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face do Município de Sobradinho/BA. As autoras, ora Apelantes, questionam a legalidade de suas progressões funcionais por titulação, concedidas por meio do Decreto Municipal nº 043/2016, sob a alegação de que foram reenquadradas em referência inferior àquela que ocupavam no nível anterior, o que configuraria violação à Lei Municipal nº 246/2000, que institui o Plano de Carreira do Magistério. A sentença de primeiro grau concluiu pela legalidade do ato administrativo, por entender que o requisito legal de acréscimo remuneratório mínimo de 10% sobre o vencimento básico foi devidamente observado e que uma das autoras não se desincumbiu de seu ônus probatório. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se em analisar a legalidade do ato administrativo que promoveu a progressão funcional por titulação das servidoras Apelantes, verificando se o reenquadramento em nova referência, ainda que tenha resultado em acréscimo salarial, violou o disposto no art. 21, § 2º, da Lei Municipal nº 246/2000. III. Razões de decidir A Lei Municipal nº 246/2000, que rege a carreira do magistério no município demandado, estabelece em seu art. 21, § 2º, que, na hipótese de progressão funcional por nível, o servidor será, em regra, posicionado na referência inicial do novo nível. A norma cria uma exceção de caráter eminentemente patrimonial, assegurando que, caso tal mudança não represente um acréscimo de vencimento de, no mínimo, 10%, o servidor será posicionado na referência imediatamente superior que garanta esse percentual. A análise pormenorizada dos documentos fiscais carreados aos autos pelas próprias Apelantes demonstra que quatro das cinco servidoras obtiveram, com a progressão, um incremento em seus vencimentos básicos substancialmente superior ao patamar mínimo de 10% exigido pela legislação local. A interpretação teleológica e literal da norma não ampara a pretensão de manutenção da mesma letra ou referência do nível anterior, mas sim a garantia de um ganho remuneratório mínimo, condição que foi devidamente satisfeita pela Administração Pública. No que tange à quinta Apelante, verifica-se que esta não apresentou os contracheques referentes ao período posterior à sua progressão funcional, falhando, assim, em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos exatos termos do que preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de prova documental robusta impede a verificação judicial de qualquer suposta ilegalidade no ato administrativo questionado, tornando imperativa a manutenção da improcedência do pedido em relação a ela. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A progressão funcional por titulação de servidor do magistério municipal, regida por lei local que prevê o reenquadramento na referência inicial do novo nível e garante um acréscimo remuneratório mínimo, não se afigura ilegal se o ato administrativo observa o referido ganho percentual, ainda que a nova referência seja nominalmente inferior à ocupada no nível anterior. 2. Compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, sendo imperativa a improcedência do pedido quando não há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a suposta ilegalidade do ato administrativo impugnado." Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 246/2000 (Município de Sobradinho/BA), art. 21, § 2º. Código de Processo Civil, art. 373, I, e art. 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000369-07.2016.8.05.0251, em que figuram como Apelantes CARMEN DA SILVA OLIVEIRA e outras e como Apelado o MUNICÍPIO DE SOBRADINHO. ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora